Tribunal: TJSP
Processo: 1010273-51.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Direito Autoral
Órgão julgador: Marcia Dalla Déa Barone
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Não se verificou falta de clareza na

Ementa:
Embargos de declaração – Inexistência de omissão, contradição, obscuridade e erro material – Livre convencimento motivado do magistrado – Não há necessidade de se abordarem todos os argumentos apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja devidamente fundamentado – Embargos declaratórios não são destinados para sanar contradição externa – Não se verificou falta de clareza na fundamentação – Prequestionamento – Fundamentos jurídicos constantes no acórdão – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
Registro: 2020.0000278610
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1010273-51.2019.8.26.0100/50001, da Comarca de São Paulo, em que é
embargante ESCRITÓRIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO
ECAD, é embargado ROCHA PALACE HOTEL LTDA ME.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 4a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ALCIDES
LEOPOLDO (Presidente sem voto), MAURÍCIO CAMPOS DA SILVA VELHO E
ENIO ZULIANI.
São Paulo, 23 de abril de 2020.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
VOTO No 26.459
Embargante: Escritório Central de Arrecadação e Distribuição
ECAD
Embargado: Rocha Palace Hotel Ltda. ME
Comarca: São Paulo (25a Vara Cível Foro Central Cível)
Juíza: Leila Hassem da Ponte
Embargos de declaração
Inexistência de omissão,
contradição,
obscuridade
e
erro
material

Livre
convencimento motivado do magistrado – Não há
necessidade de se abordarem todos os argumentos
apresentados pelas partes, desde que o julgado esteja
devidamente fundamentado Embargos declaratórios não
são destinados para sanar contradição externa Não se
verificou
falta
de
clareza
na
fundamentação

Prequestionamento Fundamentos jurídicos constantes no
acórdão Embargos rejeitados.
Vistos,
Cuida-se de recurso de embargos de
declaração (fls. 1/7) opostos pela parte apelante pretendendo sejam
prestados esclarecimentos sobre ponto do julgado que considera omisso
e obscuro.
Anota que a oposição de tais embargos
visa suprir a exigência do prequestionamento para a admissibilidade de
eventual recurso especial e extraordinário que venha a interpor.
É o relatório.
Nos termos do artigo 1.022 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
Processo Civil, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão
judicial para o fim de esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
suprimir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o
juiz de ofício ou a requerimento ou corrigir erro material.
Argumenta o embargante que o acórdão
teria sido obscuro e eivado de erro material, pretendendo que seja
esclarecido se o critério para se definir o valor devido é a taxa de
ocupação real do hotel embargado em substituição àquela apurada pelo
IBOPE.
Afirma que, caso seja esclarecido que o
acórdão tenha pretendido impor a taxa de ocupação real do hotel, que se
retifique o erro material para fazer constar que a liquidação seguirá pela
taxa de ocupação real do hotel em detrimento da utilização dos aparelhos
postos à disposição dos hóspedes.
Pondera que não se tem conhecimento de
tecnologia capaz de averiguar a utilização de aparelhos de TV ou quanto
tempo permaneceu ligado, afirmando que o acórdão deve suprir omissão
de como eventual perícia deverá ser realizada.
Em
que
pesem
as
alegações
do
embargante, verifica-se que o acórdão se pronunciou, de forma expressa
e fundamentada, acerca dos critérios a serem utilizados para aferir o
saldo devedor, isto é, pela aplicação direta do quanto disposto na Súmula
261 do Col. Superior Tribunal de Justiça, ou seja: “conforme a taxa
média de utilização do equipamento, apurada em liquidação”.
Neste sentido, cabe colacionar trecho do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
voto que ensejou a edição de referida Sumula:
O valor do débito é outra questão fundamental,
considerando que não se pode cobrar pela totalidade dos
quartos de hotel e, sim, pela média de utilização,
merecendo, nesta parte, reproduzido o voto do Senhor
Ministro Ruy Rosado de Aguiar, quando do julgamento do
já mencionado REsp n. 68.514-RJ, verbis: O sistema atual
está fundado na presunção de que todos usam sempre
desse serviço de retransmissão e, por isso, a
jurisprudência autoriza a cobrança, isso me parece
exagerado, porque, em primeiro lugar, os hotéis não têm
utilização de 100%; ainda que tivessem ocupação plena a
todo o tempo, apenas alguns hóspedes ligam o rádio para
ouvir música. Em resumo, penso que, de algum modo, a
retransmissão colocada à disposição do hóspede nos
apartamentos enseja a cobrança de direitos autorais. Não
com essa presunção de utilização plena, mas de acordo
com
um
juízo
razoável,
extraído
da
experiência,
correspondente ao que realmente acontece, para o
encontro de uma solução justa. No caso, o autor cobra
direitos
autorais
pela
retransmissão
a
todos
os
apartamentos instalados. Nesse ponto, também estou de
acordo com o Ministro-Relator, quanto a improcedência do
pedido com tal abrangência. Não excluo, todavia - e devo
desde logo ressalvar - a possibilidade de examinar, e
eventualmente acolher, no futuro, pedido limitado à
efetiva utilização do serviço de retransmissão, pelos
hóspedes de hotel ou motel (porque não distingo entre
eles, de situação substancialmente idêntica), fundado em
prova judicializada, que pode resultar de pesquisa por
amostragem. Essas considerações pertinentes servem para
afastar a cobrança indiscriminada, devendo, pois, ser
utilizado para tal a média de utilização do equipamento de
retransmissão, e que, seguramente, pode ser aferida
mediante o sistema de amostragem, com o que se
mantém intacto o dever de pagamento dos direitos
autorais e resguardando o interesse dos titulares de
direitos
autorais.
(https://ww2.stj.jus.br/docs_internet/revista/eletr
onica/stj-revista-
sumulas-2011_20_capSumula261.pdf)
Ressalte-se que não se trata da utilização
real, mas sim por amostragem, em conformidade com a orientação
jurisprudencial pacífica na qual o acórdão se embasou.
Alega, ainda, que houve omissão do
acórdão quanto a multa diária, uma vez que o pedido se fundou nos
artigos 497 e seguintes do Código de Processo Civil, enquanto o acórdão
embargando afastou a aplicação de multa com fulcro no artigo 109 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
Lei de Direitos Autorais.
Contudo, em que pesem as alegações do
embargante, o acórdão afastou a aplicação da multa, conforme pedido
formulado
pela
embargante,
com
fulcro
no
dispositivo
supramencionado. Registre-se que a embargante não formulou pedido
recursal para a aplicação de multa, motivo pelo qual não há que se falar
em omissão.
Como se sabe, os magistrados estão
adstritos ao princípio do livre-convencimento motivado de suas
decisões, podendo, assim, firmar seu convencimento segundo suas
convicções, desde que devidamente fundamentado, como ocorreu na
espécie.
Não é necessário que o acórdão aborde
todos os dispositivos legais e constitucionais suscitados no recurso de
apelação, bastando que estejam consignadas, de forma motivada e
fundamentada, as razões utilizadas para a resolução das questões postas
em litígio. No caso, todos os pontos devolvidos a este juízo foram
apreciados à saciedade, não havendo, pois, questões a serem sanadas
nesta oportunidade.
Com efeito:
O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já
tenha encontrado motivo suficiente para proferir a
decisão.
O julgador possui o dever de enfrentar apenas as
questões capazes de infirmar (enfraquecer) a
conclusão adotada na decisão recorrida.
Assim, mesmo após a vigência do CPC/2015, não

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
cabem embargos de declaração contra a decisão
que não se pronunciou sobre determinado
argumento que era incapaz de infirmar a
conclusão adotada.
STJ. 1a Seção. EDcl no MS 21.315-DF, Rel.
Min.
Diva
Malerbi
(Desembargadora
convocada do TRF da 3a Região), julgado em
8/6/2016 (Info 585).
Quanto à contradição invocada, registre-se
que a hipótese legal se destina a sanar contradições existentes no próprio
julgado, isto é, premissas que não levam a uma conclusão coerente e
coesa. Assim, “não enseja embargos de declaração a existência
eventual de contradição externa, senão a que se acha no próprio
acórdão embargado” (STJ, 4a T., EDclAgRgAg 27417-7-RJ, rel. Min.
Dias Trindade, v.u., j. 26.10.1993, DJU 21.2.1994, p. 2171).
No caso dos autos, o acórdão se
pronunciou expressamente acerca da matéria fática e de direito
devolvida, sendo certo que suas premissas estão de acordo com as
conclusões exaradas.
Tampouco se verificou a obscuridade
invocada pela embargante, sendo certo que não houve falta de clareza na
fundamentação contida no acórdão, não havendo dúvidas acerca de sua
verdadeira inteligência e exata interpretação.
Em relação ao prequestionamento, o novo
Código de Processo Civil o trata de modo expresso, conforme se denota
do artigo 1.025, “in verbis”:
“Consideram-se
incluídos
no
acórdão
os
elementos que o embargante suscitou, para fins
de pré-questionamento, ainda que os embargos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4a Câmara de Direito Privado
Embargos de Declaração Cível -
1010273-51.2019.8.26.0100/50001
de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados,
caso o tribunal superior considere existentes
erro, omissão, contradição ou obscuridade”.
Registre-se, por oportuno, o entendimento
doutrinário a respeito do tema:
“O novo CPC adotou orientação que já vinha
sendo aplicada pelo STF, segundo sua Súmula
no 356, no sentido de ser suficiente a oposição
de embargos de declaração pela parte, para se
entender
realizado
o
prequestionamento
necessário para a viabilidade do recurso
extraordinário” (Curso de Direito Processual
Civil, vol. III, 47a edição, Rio de Janeiro:
Forense, 2016, n. 808, p. 1073)
Assim, a exigência de prequestionamento
que pode gerar o não conhecimento de recurso especial ou
extraordinário somente ocorre quando não há apreciação da matéria
ventilada, e não quando o resultado não é o desejado pela parte
recorrente, como ocorre na espécie.
Todas as questões foram apreciadas,
inexistindo omissão e contradição a ser sanada nesta oportunidade. A
modificação do acórdão por tais fundamentos deve ser obtida por meio
do recurso cabível e não mediante a oposição de embargos declaratórios.
Em face do exposto, pelo voto, Rejeitam-
se os presentes embargos de declaração.
MARCIA DALLA DÉA BARONE
Relatora